Tribunal: TJES
Processo: 5007057-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007057-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARILDA STEFENONI ARRIVABENE e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA VIVO, SEGUNDA RÉ, A MAIS DE 3 ANOS PELO N.º (27) 99810-1623. O NÚMERO CONTRATADO É UTILIZADO PARA FINS PESSOAIS E COMERCIAIS, PARA SUAS LOJAS. NO DIA 20/07/2022 PERCEBEU QUE SEU NÚMERO NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO, SENDO QUE DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE UMA PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA PARA UMA EMPRESA DE NOME “SURF TELECOM”, PRIMEIRA RÉ. A SITUAÇÃO MOTIVOU A ABERTURA DE UMA RECLAMAÇÃO JUNTO ÀS REQUERIDAS PARA TENTAR BUSCAR SEU NÚMERO DE VOLTA, TENDO ÊXITO, PORÉM, COM UM TEMPO DE ESPERA DE 7 DIAS, O QUE EM SUA INCOMUNICABILIDADE DURANTE O PERÍODO, PREJUDICANDO SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS. DEPOIS DE UM TEMPO O MESMO PROBLEMA OCORREU NOVAMENTE, PORÉM, COM A OPERADORA CLARO, TERCEIRA RÉ, NO DIA 22/08/2022 FICANDO COM SEU NÚMERO BLOQUEADO EM RAZÃO DE UMA PORTABILIDADE. APÓS NOVAS RECLAMAÇÕES PARA RESOLVER A SITUAÇÃO TEVE SEU NÚMERO DE VOLTA APÓS 05, 27/08/2022, TENDO NOVOS PREJUÍZOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DAS RÉS PARA QUE PAGUEM SOLIDARIAMENTE A QUANTIA DE R$40.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR OS RÉUS A PAGAR, DE FORMA SOLIDÁRIA, R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. O VALOR EXARADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)